Tribunal: TJSP
Processo: 1500107-23.2018.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Dano qualificado. Patrimônio Público. Resistência. Sentença condenatória. Defesa pretende a absolvição por insuficiência probatória. Sem razão. Autoria e materialidade bem definidas. Prova robusta. Relatos harmônicos das vítimas imputam ao acusado a responsabilidade criminal pelos fatos. Negativa isolada nos autos. Laudo pericial confirma o dano. Impossível a absolvição.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Dano qualificado. Patrimônio Público. Resistência. Sentença condenatória. Defesa pretende a absolvição por insuficiência probatória. Sem razão. Autoria e materialidade bem definidas. Prova robusta. Relatos harmônicos das vítimas imputam ao acusado a responsabilidade criminal pelos fatos. Negativa isolada nos autos. Laudo pericial confirma o dano. Impossível a absolvição. Dosimetria não comporta reparo. Basilares acima do mínimo, devidamente fundamentadas. Reincidência comprovada. Concurso material mantido. Fixado o regime semiaberto. Violência da conduta impede a substituição da pena. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500107-23.2018.8.26.0621, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante DEVAIR
COLGO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500107-23.2018.8.26.0621 -Voto no 9.907
2
APELAÇÃO no 1500107-23.2018.8.26.0621
Apelante: DEVAIR COLGO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guaratinguetá
Magistrado(a): Dr(a). Arion Silva Guimarães
Voto no: 9.907
APELAÇÃO CRIMINAL. Dano qualificado. Patrimônio Público.
Resistência. Sentença condenatória. Defesa pretende a absolvição
por insuficiência probatória. Sem razão. Autoria e materialidade
bem definidas. Prova robusta. Relatos harmônicos das vítimas
imputam ao acusado a responsabilidade criminal pelos fatos.
Negativa isolada nos autos. Laudo pericial confirma o dano.
Impossível a absolvição. Dosimetria não comporta reparo.
Basilares acima do mínimo, devidamente fundamentadas.
Reincidência comprovada. Concurso material mantido. Fixado o
regime semiaberto. Violência da conduta impede a substituição da
pena. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela douta
defesa de DEVAIR COLGO, em face da r. sentença, cujo relatório se acolhe,
proferida em14 de dezembro de 2018, na qual o MM. Juízo da 3a Vara Judicial da
Comarca de Guaratinguetá o condenou à pena de 05 (cinco) meses de detenção,
por incurso no art. 329 do Código Penal, e à pena de 10 (dez) meses de
detenção, por incurso no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, na
forma do art. 69, também do Código Penal, sendo-lhe, ainda, indeferido o direito
de recorrer em liberdade (fls. 247/25).
Irresignada, a Defesa do acusado requer a absolvição por
insuficiência probatória (fls. 290/297).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
alegações defensivas foram rebatidas (fls. 300/302).
Regularmente processado, a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso defensivo (fls. 312/315).
É o relatório, passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500107-23.2018.8.26.0621 -Voto no 9.907
3
A respeitável sentença bem valorou a prova, não merecendo
reparo.
Consoante narra a denúncia, no dia 26 de junho de 2018,
por volta das 21h, na Rua Tenente Francisco Moreira Santos, bairro Beira Rio I,
na cidade de Guaratinguetá, DEVAIR COLGO opôs-se à execução de ato legal,
mediante violência exercida contra os funcionários públicos José Guilherme
Nogueira Alves, Rafael Nascimento de Lima, Warley Silva de Oliveira e André
Luiz Ribeiro, responsáveis por executá-lo.
Ademais, consta que, nas mesmas condições de tempo e de
local supramencionadas, DEVAIR COLGO deteriorou 01 (um) par de algemas,
marca Rossi, bem pertencente ao Estado de São Paulo.
Por fim, consta, ainda, na inicial acusatória que, nas
mesmas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, Maria Aparecida dos
Santos Silva subtraiu, para ela ou para outrem, 01 (um) aparelho celular, modelo
G5 S PLUS, cor preta, avaliado em R$ 1.900,00 (um mil, e novecentos reais),
consoante auto de avaliação a fls. 05, pertencente ao policial militar Jose
Guilherme Nogueira Alves.
Segundo o apurado, os policiais militares Rafael Lima e
José Guilherme Nogueira Alves, durante patrulhamento de rotina, avistaram,
perto da ponte “Cabo Chicão”, o acusado, pessoa que parecia ser procurada pela
justiça, e Maria Aparecida, ocasião em que resolveram abordá-los.
Ocorre que DEVAIR, durante a revista pessoal, desferiu
uma cotovelada no rosto do policial José Nogueira, tendo, inclusive, tentado se
evadir do local. No entanto, foi alcançado pelos policiais José Nogueira e Rafael
Lima, os quais conseguiram detê-lo.
Ocorre que DEVAIR continuou a resistir a sua abordagem
mediante chutes e socos nos referidos policiais, bem como nos milicianos Warley
e André Ribeiro, que, ao chegarem no local, passaram a auxiliar na detenção do
acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500107-23.2018.8.26.0621 -Voto no 9.907
4
Após, apesar da violência empregada pelo acusado, os
quatros milicianos lograram êxito em detê-lo, oportunidade, em que constataram
que realmente ele era procurado pela Justiça.
Durante a ocorrência, pela violência empregada pelo
acusado, ele acabou danificando a algema, bem como o celular de José Nogueira
e o relógio de Rafael Lima.
Por derradeiro, cumpre salientar que mencionado indiciado
estava acompanhado de Maria Aparecida, a qual, durante o entrevero, subtraiu o
aparelho celular do policial José Nogueira, sendo a subtração comprovada no
momento em que ligaram para referido celular, e ele foi localizado na cintura dela.
Em virtude destes fatos, DEVAIR foi denunciado por dano
qualificado e resistência e, após regular instrução processual, sobreveio decisão
condenatória. Com relação a acusada Maria Aparecida, foi decretada o
desmembramento dos autos (fl. 252).
Irresignada, apela a Defesa requerendo a alteração do
decisum.
Sem razão, contudo.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 01/10), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/15), pelo auto
de exibição e apreensão (fls. 16/17), pelos laudos de corpo de delito (fls.
136/139), pelo laudo de constatação do dano (fls. 147/149), bem como nas
demais provas produzidas.
Da mesma forma, a autoria.
As testemunhas José Guilherme Nogueira Alves e Rafael
Nascimento de Lima, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante,
narraram os fatos em uníssono, em ambas as fases da persecução penal, nos
termos da denúncia (fls. 06/07, 08 e mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500107-23.2018.8.26.0621 -Voto no 9.907
5
No mesmo sentido, foram os relatos dos policiais Warley
Silva de Oliveira e André Luiz Ribeiro, que se deslocaram para o local em apoio
aos colegas (fls. 40/41, 45 e mídia).
Interrogado em solo policial, DEVAIR, manteve-se em
silêncio (fl. 09).
Em juízo, contou que no dia dos fatos foi se encontrar com
Maria Aparecida, quando, passou a viatura e deu ordem de parada. Declarou que
os policiais foram extremamente agressivos e apenas buscou se defender
(mídia).
Pois bem.
Em que pese o esforço argumentativo da combativa Defesa,
a absolvição é meta impossível de ser alcançada.
Restou devidamente comprovado nos autos que DEVAIR
efetivamente praticou os delitos pelos quais se viu condenado.
Com efeito, é cedido que no delito de Resistência, em se
tratando de crime que não deixa vestígios, a palavra das vítimas assume especial
relevância.
In casu, as vítimas, policiais militares, narraram os fatos em
uníssono, nos termos da denúncia, em ambas as fases da persecução penal, ao
descreverem a cena delitiva com riqueza de detalhes, nos termos da inicial.
Confirmaram que DEVAIR, durante a abordagem, desferiu
uma cotovelada no policial José e tentou se evadir, porém, foi detido. Após,
passou a se debater e a agredir os policiais José e Rafael, com chutes e socos.
É certo que, sobretudo quando amparada conjuntamente
com outros elementos de convicção, tais como os exames de corpo de delito (fls.
136/139), a palavra das vítimas, revelam-se de extremo valor.
Outrossim, quanto aos depoimentos de agentes da Lei, é
pacífico o entendimento de que a simples profissão por eles exercida não enseja
seu recebimento com reservas, já que colhidos sob compromisso de dizer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500107-23.2018.8.26.0621 -Voto no 9.907
6
verdade.
Nesse sentido, a princípio, seus relatos têm força probatória
e não podem ser tomados por suspeitos apenas e tão somente em virtude da
função por eles ocupada no exercício diário do combate à criminalidade.
O valor do depoimento prestado deve ser avaliado com as
outras provas angariadas no decorrer do processo, independentemente da
função ocupada pelo depoente.
Desse
modo,
seus
testemunhos
não
podem
ser
desprezados tão somente em virtude de sua condição funcional.
Para tanto, seria necessário trazer aos autos indícios
concretos a justificar a parcialidade das testemunhas, não bastando a mera
alegação de que mentiriam para justificar sua conduta.
E isto a defesa falhou em fazer.
Na hipótese vertente, verificou-se que os agentes não teriam
por que mentir e incriminar injustamente o acusado.
Ao contrário: os policiais foram bastante convincentes em
suas afirmações, inexistindo quaisquer elementos aptos a desaboná-los.
Não restou minimamente comprovado que tinham interesse
no desfecho da ação penal, o que, novamente ressalta-se, não pode ser
presumido tão somente pelo fato de serem policiais.
Portanto, é idônea a prova testemunhal colhida no auto de
prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do
contraditório.
De outro lado, a negativa do acusado, resta isolada, sem
comprovação de qualquer prova.
Conquanto sua defesa alegue falta de provas para a
condenação, tal alegação não encontra qualquer suporte nos autos.
Isto porque, a Defesa não trouxe aos autos qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500107-23.2018.8.26.0621 -Voto no 9.907
7
arremedo de prova capaz de desconstruir a bem fundamentada condenação.
Recorde-se que o ônus de comprovar a tese defensiva
invocada era do próprio acusado, nos moldes do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal. Não basta alegar, deve-se comprovar o que se alega.
Não se desincumbindo desse ônus, a assertiva ficou vazia e perdida nos autos.
Dessa forma, pelas razões acima, imperativa a manutenção
da condenação pelo delito de resistência.
Igualmente, resta devidamente comprovado que o réu
praticou o crime de dano qualificado.
Isso porque, conforme laudo pericial realizado, “a algema
encontrava-se com danos, do tipo amolgamento, arqueada, com seu trilho
desviado de sua linha de prumo, não permitindo que a mesma se fechasse” (fls.
147/149).
Desta forma, sobejamente comprovado o animus nocendi do
agente criminoso, bem como sua responsabilidade criminal, de rigor também a
condenação pelo dano qualificado.
Passo à análise da dosimetria, que foi bem fundamentada e
sequer objeto de recurso.
Atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, a
pena-base para ambos os delitos, a pena foi fixada 1/6 (um sexto) acima do
mínimo, ante a presença de maus antecedentes (fls. 53/62), atingindo 02 (dois)
meses e 10 (dez) dias de detenção, para a resistência, e em 07 (sete) meses de
detenção, para o dano qualificado.
Na segunda etapa, reconhecida a agravante da reincidência
(fls. 155/162), a pena foi novamente majorada, atingindo 05 (cinco) meses de
detenção, para o delito de resistência e, em 10 (dez) meses de detenção, para o
delito de dano qualificado.
Ausentes outras causas modificativas, as penas se tornaram
definitivas nesse quantum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500107-23.2018.8.26.0621 -Voto no 9.907
8
Praticados os delitos em concurso material, as sanções
foram somadas e totalizaram 15 (quinze) meses de detenção.
Foi estabelecido o regime inicial semiaberto, o qual não
comporta alteração.
Ao Magistrado compete fixar o regime inicial de
cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção do
delito, respeitados os ditames legais.
No caso, o acusado demonstrou absoluto despreza à
Justiça, ostentando maus antecedentes e reincidência comprovada, além de ser
procurado.
Neste sentido, o regime intermediário é aquele que mais se
coaduna com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena, capaz
de incutir no acusado a terapêutica penal.
Note-se que não há que se falar em ofensa às Súmulas no
718 e 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, tampouco à Súmula no 440
do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o estabelecimento de tal regime
decorre dos fatos concretos, devidamente comprovados nos autos, e não da
mera opinião deste julgador.
Praticada a resistência mediante violência, não se há falar
na substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a rigor do
disposto no artigo 44 do Código Penal.
Convém destacar, ainda, que a custódia cautelar deve ser
mantida, porquanto não há sentido que seja solto neste momento, ocasião na
qual se confirma a materialização, mesmo que provisoriamente, da tipicidade,
antijuridicidade e culpabilidade, garantindo a ordem pública e assegurando a
aplicação da lei penal, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500107-23.2018.8.26.0621 -Voto no 9.907
9
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso mantendo-se, in totum, a r. sentença atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR